Tribunal: TJMT
Processo: 1054803-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054803-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 669.210.153-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 669.210.153-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054803-43.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, FRANCISCO ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
–
ALEGAÇÃO INFUNDADA
–
PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO
– DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA –
SÚMULA 568 DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Quando a recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054803-43.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, FRANCISCO ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (11/11/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

A ré afirma que o autor não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado 14 dias após o acidente. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo são do dia posterior ao do episódio relatado.

Já o autor se insurge contra a sucumbência recíproca. Aduz que a pretensão principal foi integralmente deferida pois fixada a condenação em quantia correspondente à graduação da invalidez atestada no laudo pericial.

Argumenta que “
tal medida judicial que, empurra para o Estado as custas judiciais, que foram tão somente motivados pela desídia e descumprimento da legislação pela parte Recorrida, esteja de alguma forma atendendo alguma forma atendendo algum fim social e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

E mais,
que a intenção da ré com a recusa é dificultar o recebimento do seguro, o que levaria ao enriquecimento ilícito. Ressalta que essa conduta
lhe gerou danos morais, visto que já poderia ter obtido a importância a que faz jus. Busca a reparação em R$ 15.000,00.

Subsidiariamente, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a Seguradora arcar com 80% e ele com 20%.

Apresenta as contrarrazões no Id. 91953486, e a ré no Id. 91953490.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054803-43.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, FRANCISCO ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (11/11/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

A ré afirma que o autor não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado 14 dias após o acidente. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e o autor trouxe aos autos o BO (Id. 91946633) e o prontuário médico (Id. 91946619).

Ademais, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, bem como a invalidez (Id. 91953460) e a lesão com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE de 23/07/2019).

Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA –

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado
.Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade”
. (Ap 24466/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 15/06/2018).

O autor, por sua vez, busca a condenação da ré à indenização por dano moral em R$ 15.000,00 em virtude da negativa em protocolar o requerimento administrativo.

No entanto, ao contrário desse argumento, a situação narrada não gera violação à intimidade, honra ou imagem, e esses prejuízos precisam estar comprovados.

Isoladamente os fatos relatados não extrapolam os contratempos normais do cotidiano, e, aliás, não impossibilitaram o autor de ingressar em juízo, tendo inclusive sido vencedor. Dessa maneira, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Quanto ao pedido de reforma no que tange à sucumbência, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC determina que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Nestes autos, a sucumbência recíproca já foi reconhecida e arbitrada em 50% para cada parte, o que se mostra razoável pois a pretensão principal do autor foi acolhida, porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
.

A hipótese se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo devido o rateio na proporção da sucumbência. Posto isso, o percentual aplicado na origem não comporta alteração.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes
”. (N.U 1013932-39.2017.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 09/07/2021).

Assim, a manutenção do
decisum
quanto a essa questão é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 98, §3o, do CPC). E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021